Tribunal: TJBA
Processo: 8001788-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001788-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COINCIDÊNCIA DE PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. OBJETOS E FATOS DISTINTOS. CONTRATOS DE ENERGIA DIVERSOS. COMPETÊNCIA FIXADA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A simples coincidência de partes entre ações não é suficiente para configurar conexão, sendo imprescindível a identidade de objeto ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

2. Inexistindo similitude material entre os pedidos e fundamentos das demandas, e tratando-se de contratos de energia elétrica distintos, ainda que entre os mesmos litigantes, descabe a reunião dos feitos por prevenção/conexão.

3.
Conflito conhecido.
Competência fixada no Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001788-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

6
.ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador

e, como suscitado,
Juízo de Direito da

1
.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça